Tribunal: TJBA
Processo: 8056841-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056841-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: MARIA IZABEL TEIXEIRA FALCAO

Advogado(s)
:
ANTONIO ALBERTINO CARNEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LAVRATURA E REGISTRO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXEQUENDO. PEDIDO DEDUZIDO NA EXORDIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO, no bojo da Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º 8000859-44.2018.8.05.0191 que esta move em desfavor de JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA FALCÃO e MARIA ISABEL TEIXEIRA FALCAO, contra a decisão proferida pelo Juízo primevo, que indeferiu o pedido de
“intimação da executada para realizar a transferência da propriedade para sua titularidade, sob pena de aplicação de multa”, mediante a fundamentação de que “a transferência do imóvel não é objeto da presente ação”.

II. Questão em discussão:

2. Há
duas
questões em discussão:
(i)

averiguar se na exordial foi deduzido o pedido de cumprimento da obrigação de fazer
;
(ii)
perquirir se
a obrigação de fazer consta no título exequendo.

III. Razões de decidir:

3. Da leitura da exordial, constata-se que, de fato, foi deduzido o pedido de condenação da(s) parte(s) Executada(s) para “
adotar(em) as medidas legais e contratuais que lhe compete visando a transferência do imóvel junto ao Cartório de Imóveis
”.
Assim, a decisão guerreada fundamentou-se em pressuposto que não corresponde à realidade dos autos, ao indicar que “
a transferência do imóvel não é objeto da presente ação
”, e, por conseguinte, deve ser reformada.

4.
Ademais, a inicial foi instruída com Certidão emitida pelo Registro Geral de Imóveis da Comarca de Paulo Afonso/BA, evidenciando que “
o Imóvel
(...)
está registrada em nome da COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, conforme matrícula n.º 5.320
”. Em paralelo, o Exequente colacionou também o título exequendo, datado de 1997.
Da análise da documentação acostada, constata-se que
(i) as partes celebraram termo de ajuste, no ano de 1997, acordando que o imóvel onde residia/reside os Agravados, de propriedade do Agravante, seria objeto de dação em pagamento referente à satisfação de crédito que os primeiros possuíam em desfavor do segundo; (ii) consta no título executivo extrajudicial, datado de 1997, cláusula indicando que “
é de exclusiva responsabilidade do SEGUNDO CONTRATANTE
”, ora Agravados, “
todas as despesas referentes à lavratura e registro da escritura pública de dação em pagamento
” (iii) na petição inicial foi deduzido o pedido de que a(s) parte(s) Executada(s) sejam condenadas a “
adotar(em) as medidas legais e contratuais que lhe compete visando a transferência do imóvel junto ao Cartório de Imóveis”
.

5, Observa-se, assim,
que a pretensão recursal está alicerçada em obrigação certa, líquida e exigível, prevista no título exequente, e que o seu cumprimento foi devidamente requerido na petição inicial.
Por conseguinte,
cumpre reformar a decisão guerreada, a fim de que seja alcançado o cumprimento integral das obrigações contidas no instrumento contratual,
cabendo ao magistrado primevo, com
base no art. 814 do CPC, determinar a citação/intimação da parte Executada, para que esta adote as medidas necessárias à lavratura e registro da dação em pagamento do imóvel no Registro competente, fixando prazo e multa em caso de eventual descumprimento.

IV. Dispositivo e tese:

6
. A
gravo Conhecido e Provido.

Tese de julgamento
:
“
Havendo
pretensão executiva de obrigação de fazer certa, líquida e exigível, prevista no título exequente extrajudicial, cabe ao magistrado, com
base no art. 814 do CPC, determinar a citação/intimação da parte Executada, para que esta adote as medidas necessárias
ao cumprimento da obrigação,
fixando prazo e multa em caso de eventual descumprimento.

Dispositivo relevante citado
: art. 814 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 424.543/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2003, DJ de 31/3/2003; STJ, REsp n. 306.012/RJ, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 10/9/2002, DJ de 17/3/2003;
T
JBA, Apelação: 80029044520168050044, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos d
o

Agravo de Instrumento
n.º 8056841-87.2025.8.05.0000
, em que figura como parte
Agravante

COMPANHIA HIDROEL
É
TRICA DO S
Ã
O FRANCISCO
,
e, como A
gravados
,

J
OSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA FALCÃO
e
MARIA ISABEL TEIXEIRA FALC
Ã
O,

ACORDAM
as Senhoras e Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
ao A
gravo de Instrumento
,
para determinar,
com base no art. 814 do CPC,
que o Juízo primevo prossiga com a execução
,

procedendo à
citação/intimação da parte Executada, para que esta adote as medidas necessárias à lavratura e registro da dação em pagamento do imóvel no Registro competente, fixando prazo e multa em caso de eventual descumprimento.

Sala de Sessões, de de 2026.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(GMVF 2)